Tribunal: TJBA
Processo: 8001189-71.2019.8.05.0105
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001189-71.2019.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: CLINICA DO TRANSITO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município em face de sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta a inexistência de inércia e defende a inaplicabilidade do CPC ao caso, requerendo a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve abandono da causa por parte da Fazenda Pública a justificar a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito; (ii) definir se é aplicável ao caso o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, afastando-se a aplicação do art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O abandono da causa, para fins de aplicação do art. 485, III, do CPC, exige a inércia do autor por mais de 30 dias diante de ato ou diligência indispensável ao regular andamento do feito. 3.2. A Fazenda Pública, mesmo intimada, permaneceu inerte por longo período, sem apresentar endereço correto/atualizado do executado, embora ciente da devolução de AR com a informação de que o endereço era desconhecido. 3.3. O juízo a quo concedeu prazo adicional, com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção sem julgamento de mérito. 3.4. A aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais é autorizada pelo art. 1º da Lei nº 6.830/80, sendo legítima a utilização do art. 485, III, diante da ausência de disposição específica na LEF que regulamente a hipótese de abandono por omissão do exequente. 3.5. O art. 40 da LEF não se aplica à situação em que a citação não se realiza por negligência da Fazenda Pública, mas apenas quando, mesmo diante de diligência, não se logra êxito na localização do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: i) A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito é cabível quando caracterizado o abandono da causa por inércia da Fazenda Pública, mesmo depois de devidamente intimada para promover diligência essencial. ii) A aplicação do art. 485, III, do CPC às execuções fiscais é legítima, nos termos do art. 1º da LEF, desde que inexistente regulamentação específica ou incompatibilidade com o regime especial. iii) O art. 40 da LEF não se aplica quando a falta de citação decorre de omissão do exequente quanto à indicação do endereço atualizado do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei nº 6.830/80 (LEF), arts. 1º e 40. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001189-71.2019.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada CLINICA DO TRANSITO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA